Tribunal: CARF
Processo: 11080.728952/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728952/2019-83
ACÓRDÃO
1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA CALIXTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da
ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja
conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECORRENTE NÃO
RESPONSABILIZADO.
Falta interesse de agir ao recorrente que não foi responsabilizado nos
lançamentos de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deixar de
conhecer do recurso voluntário, por intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação do contribuinte.
Em face do contribuinte foram lavrados autos de infração de IRRF, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 1.204 a 1.245), em relação ao ano-calendário de 2016, exigindo os tributos em face de
omissão de receitas, tendo sido arbitrado seu lucro. Foi imputada responsabilidade solidária ao Sr.
Carlos Henrique Calixto e cominada multa qualificada.
Conforme relato do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 1.188 a 1.203), destaco
os seguintes trechos:
1. INTRODUÇÃO:
1.1 DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA:
No período abrangido pela ação fiscal, entre 1o de janeiro de 2016 e 31 de
dezembro de 2017, a fiscalizada foi optante pela tributação com base no lucro
presumido, sob regime de competência, conforme opção informada nas
Escriturações Contábil Fiscal (ECFs) e nas EFD Contribuições relativas aos
respectivos anos-calendário (doc. 07a e doc 08).
Trata-se de uma sociedade empresária limitada cujo objeto social era: Comércio
atacadista e varejista de doces, paçocas, bombons, chicletes e balas; Comércio
varejista especializado na revenda de artigos para festas; Comércio atacadista de
artigos descartáveis em geral, copos, talheres, guardanapos, embalagens para
alimentos preparados e outros similares, embalagens em geral de qualquer
material; Representação Comercial, Logística e Distribuição, segundo consta nos
instrumentos de consolidação contratual assinados em 11 de outubro de 2013
(doc. 10a). A 8a e a 9a alterações contratuais (doc. 10b e 10c), e suas respectivas
consolidações, não alteraram o objeto social.
Também consta no contrato social vigente no período, que os sócios eram:
- CARLOS HENRIQUE CALIXTO, inscrito no CPF sob no 761.086.009-34; e
- MARIA EDUARDA CALIXTO, inscrita no CPF no 034.667.960-59.
A administração da sociedade, de acordo com a cláusula sétima do mesmo
instrumento, era exercida isoladamente pelo sócio CARLOS HENRIQUE CALIXTO.
Durante o período fiscalizado, em 23 de setembro de 2016, houve uma alteração
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
3
e consolidação contratual (doc. 10b), o qual alterou os sócios, que passaram a ser
os abaixo elencados:
- CLAUDINEI JOSÉ CALIXTO, inscrito no CPF sob no 479.356.429-15; e
- MARIA EDUARDA CALIXTO, inscrita no CPF no 034.667.960-59.
A administração da sociedade passou, então, a ser exercida isoladamente pelo
primeiro.
1.2 DO OBJETO DA VERIFICAÇÃO FISCAL – OMISSÃO DE RECEITAS:
A verificação fiscal abrangeu o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
e a tributação decorrente em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1o de
janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2017. Especificamente, foi verificado que na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD Contribuições, referentes aos anos-
calendário 2016 e 2017, houve omissão de receitas, reduzindo, assim, a base de
cálculo do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – apuradas
pelo lucro presumido – da Cofins e da contribuição ao PIS, com incidência
cumulativa.
Em decorrência das infrações apuradas e da troca de administradores na
empresa, foram abertos três processos:
a) O primeiro, 11080.728952/2019-83, trata das infrações apuradas para IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS no período entre 01 de janeiro de 2016 e 22 de setembro de
2016, o qual contempla omissões de receita na ECF dos dois primeiros trimestres
de 2016 e na EFD Contribuições dos oito primeiros meses do ano 2016.
b) O segundo, 11080.728953/2019-28, trata das infrações apuradas para IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS no período entre 23 de setembro de 2016 e 31 de dezembro
de 2017, o qual contempla omissões de receita na ECF dos dois últimos trimestres
de 2016 e nos quatro trimestres do ano de 2017, e na EFD Contribuições dos
quatro últimos meses do ano de 2016 e nas do ano de 2017.
c) O terceiro, 11080.728954/2019-72, trata das infrações apuradas para IRPJ e
CSLL no período entre maio e dezembro de 2017, de receitas que foram
declaradas na EFD Contribuições, mas não foram declaradas em ECF.
Neste relatório, integrante do processo 11080.728952/2019-83, serão tratadas as
infrações do período detalhado na alínea “a” acima.
2. DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS CONTÁBEIS UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO:
2.1 ELEMENTOS APRESENTADOS PELO FISCALIZADO:
Em 22/02/2019, o contribuinte foi cientificado (doc. 02a) do Termo de Início
relativo ao procedimento fiscal objeto deste relatório (doc. 02). Em resposta, em
02/04/2019, o contribuinte apresentou uma mídia digital (CD) (doc. 11). Em
05/04/2019, o contribuinte foi cientificado (doc. 03c) de Intimação Fiscal que
questionava divergências apuradas na base de cálculo informada (doc. 03). Em
18/04/2019, o contribuinte foi cientificado (doc. 04a) do Termo de Ampliação da
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
4
Ação Fiscal (doc. 04), estendendo a verificação sobre o ano-calendário 2017.
Assim, através de juntada ao Dossiê de Atendimento Eletrônico no
10010.036967/0219-09, novos documentos foram apresentados. Segue a relação
completa dos documentos encaminhados:
- Procuração outorgando poderes de representação perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, entre outros, à sra. VALQUIRIA AYDOS ROSARIO, CPF no
736.763.490-91 (doc. 11a);
- Documento comunicando que os trabalhos da fiscalização seriam acompanhados
por sua procuradora VALQUIRIA AYDOS ROSARIO, com as suas informações de
contato (doc. 11b);
- Recibo de entrega de ECFs referente aos anos-calendário 2016 e 2017,
retificando-as, posteriormente ao início da fiscalização (doc. 11c e doc. 11d); e
- Demonstrativos da base de cálculo julgada devida, referente aos anos-calendário
2016 e 2017, com consolidação mensal e por CFOP (docs. 11e e doc. 11f);
3. DA EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO FISCAL
3.1 DA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS NO LUCRO PRESUMIDO:
O artigo 25 da Lei no 9.430/1996, com a redação vigente à época do fato gerador,
determina a composição do lucro presumido:
(...)
Para a CSLL, assim determina o art. 29 da Lei no 9.430/1996:
(...)
3.1.1 DO ARBITRAMENTO:
Antes do início da ação fiscal, as ECFs relativas aos anos-calendário 2016 e 2017
do contribuinte estavam com valores zerados. No termo de início da ação fiscal
(doc. 02), o fiscalizado foi intimado a apresentar escrituração contábil completa
ou, alternativamente, Livro Caixa onde deveria estar escriturada toda
movimentação financeira, inclusive bancária, referente ao ano-calendário 2016.
De acordo com o art. 527 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99):
(...)
No termo de intimação fiscal (doc. 03), foi solicitada manifestação sobre as
receitas apuradas, tendo em vista a falta de detalhamento da escrituração do
Livro Caixa preenchida no registro Q100 da ECF enviada. Posteriormente, no
termo de ampliação fiscal (doc. 04), solicitou-se novamente escrituração
referente ao ano-calendário de 2016. Juntamente, solicitou-se a escrituração
contábil completa ou, alternativamente, Livro Caixa, onde deveria estar
escriturada toda movimentação financeira, inclusive bancária, referente ao ano-
calendário 2017.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
5
Em resposta aos termos, foram retificadas as ECFs referentes aos anos-calendário
2016 e 2017 com preenchimento dos registros P200, P300, P400, P500 (Apuração
e Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL), além do registro Q100 (Demonstrativo do
Livro Caixa) (doc. 11c, doc. 11d, doc. 12, doc. 12a e doc. 12b).
Porém, os registros Q100 de ambas as ECFs não foram preenchidos
adequadamente, uma vez que não estão escrituradas todas movimentações
financeiras, como preconiza o Parágrafo Único do artigo acima transcrito. O que
foi encaminhado é um consolidado mensal, que torna a escrituração imprestável
para se obter qualquer informação. Assim, o Decreto no 3.000/1999, em
consonância com os arts. 45 e 47 da lei no 8.981 de 1995, determina que a
apuração seja feita com base nos critérios do lucro arbitrado:
(...)
3.2 DA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:
3.2.1 DA OMISSÃO DE RECEITAS DECLARADAS EM EFD CONTRIBUIÇÕES:
A fiscalizada apresentou a ECF referente ao ano-calendário de 2016 com valores
zerados (doc. 07a). Tampouco declarou valores referentes ao IRPJ e à CSLL em
DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (docs. 09).
Não apresentou a EFD Contribuições referente ao mês de janeiro de 2016 e
apresentou as EFDs Contribuições referentes aos demais meses de 2016 com
valores zerados (doc. 08). Nos meses de janeiro, fevereiro e maio de 2016, a
empresa declarou débitos de PIS e de Cofins em DCTF:
(...)
Através das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-es) de saída não-canceladas da empresa,
foi possível apurar a Receita Bruta total mensal/trimestral. A apuração referente
aos oito primeiros meses do ano de 2016 (docs. NFEs 01_2016 a 08_2016),
período ao qual se refere esse relatório, pode ser vista na tabela abaixo:
(...)
Tendo em vista a falta de detalhamento da escrituração do Livro Caixa
apresentado no registro Q100 das ECFs retificadas, e que a empresa informou,
após o início da fiscalização, valores divergentes a estes apurados, fez-se uma
intimação (doc. 03) solicitando apresentar razões e elementos que justificassem a
base de cálculo informada. Em resposta, o contribuinte apresentou relatórios
detalhando as receitas por CFOP e por mês.
Da análise da resposta, percebeu-se que:
- O contribuinte também considera receita bruta as Vendas de Mercadoria,
Vendas de Mercadorias Sujeita a ST e as Vendas Fora do Estabelecimento.
- O contribuinte não incluiu Outras Saídas não Especificadas. Após análise das
notas fiscais de saída referentes a essas operações, decidiu-se não considerá-las
como receita bruta da empresa, uma vez que trata-se de destinação de produtos
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
6
vencidos. O contribuinte incluiu as devoluções de mercadorias, e essas foram
consideradas, em atendimento ao art. 15 da lei no 9.249/1995.
- O relatório apresenta inconsistências, as quais foram analisadas no processo
11080.728953/2019-28, uma vez que as notas fiscais eletrônicas utilizadas
correspondiam ao período nele tratado. Identificou-se, por exemplo, erro no valor
contabilizado no CFOP 5405 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituído) no mês de outubro de 2016 e
nas Devoluções em dezembro de 2016.
Como já foi descrito no item 3.1.1, para o período fiscalizado, entre 2016 e 2017,
o sujeito passivo não entregou escrituração contábil, apresentando, em resposta
às intimações, apenas o preenchimento do Registro Q100 (Demonstrativo do Livro
Caixa) das respectivas ECFs (doc. 12, doc. 12a e doc. 12b). Esse preenchimento foi
feito apenas com consolidados de recebimentos e pagamentos mensais. Dessa
forma, impossibilita qualquer apuração de ingressos no caixa oriundos, por
exemplo, de receitas financeiras ou outras receitas obtidas pela empresa.
Previsão distinta tem o art. 527 do Decreto no 3000/99 (RIR/99):
(...)
Dessa forma, decidiu-se pelo arbitramento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme definido nos arts. 16 e 29 da Lei no 9.249/1995.
(...)
4.2 DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO:
No curso do procedimento fiscal, foram constatados os fatos detalhadamente
descritos no item 3.2 deste relatório, que ocorreram no âmbito das operações da
DISTRIBUIDORA CALIXTO LTDA.
De acordo com a lei no 4.502/64:
(...)
A expressão “ação ou omissão dolosa”, presente na definição de sonegação, tem
por significado a vontade livre e consciente direcionada a uma certa finalidade:
produzir redução ou supressão no valor dos impostos e contribuições devidos, em
prejuízo da Fazenda Pública. Como citado no item 3.2 deste relatório, é
importante referir o fato de o contribuinte ter omitido totalmente na ECF e nas
EFDs Contribuições as receitas de sua atividade, durante todo o ano-calendário de
2016, informando-as como zero nos campos específicos.
Em relação ao ano-calendário 2017, também houve omissão total de rendimentos
na ECF respectiva. As receitas de maio a dezembro de 2017 informadas em EFD
Contribuições foram considerados também para IRPJ e CSLL, mas apresentam
valor inferior ao apurado para todos tributos. Portanto, o lançamento se refere a
omissões de receita da atividade ocorridas durante todo o ano-calendário.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
7
A omissão e a declaração a menor dessas receitas, que eram do conhecimento do
fiscalizado em face das notas fiscais emitidas pelo mesmo, afasta, por falta de
razoabilidade, a possibilidade de ter ocorrido erro escusável. Tais fatos, em
verdade, denotam o caráter consciente e voluntário das condutas praticadas pelo
fiscalizado, ou seja, caracterizam o dolo no sentido de reduzir, indevidamente, os
tributos federais reiteradamente ao longo dos meses do ano de 2016 e de 2017,
caracterizando, em tese, o crime tipificado no artigo 1o, inciso I, da Lei no
8.137/90:
(...)
Uma vez que os fatos sob análise ocorreram nos anos-calendário de 2016 e de
2017, aplica-se o disposto na Lei 9.430/1996, artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, com
a redação dada pela Lei 11.488/2007:
(...)
Portanto, sobre os impostos e contribuições devidos em razão das infrações
apuradas nesta verificação fiscal será aplicada multa de ofício no percentual de
150%.
(...)
4.4 RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA:
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que trata da
responsabilidade de terceiros por crédito tributário, estabelece que os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto. É evidente, no entanto, que a pessoa física dotada
de poderes para gerenciar uma empresa, ao exercer sua atividade, o faz como
órgão da pessoa jurídica. Quer dizer, no exercício regular da gerência ela não atua
em seu nome, mas sim como parte orgânico-funcional da própria pessoa jurídica
administrada. Por isso mesmo, o artigo 135, inciso III, do CTN, estabeleceu que,
mesmo atuando como órgão da pessoa jurídica, se o administrador opera com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, ele responde
pessoalmente pelos eventuais créditos tributários decorrentes de seus atos. Neste
caso, fica estabelecida uma situação de sujeição passiva solidária entre a pessoa
jurídica, que ocupa a posição de contribuinte, e o administrador, que figura no
pólo passivo da relação jurídico-tributária na condição de responsável.
Na medida em que os fatos apurados no item 3.2 deste relatório constituem
sonegação e crime contra a ordem tributária praticado no exercício das atividades
econômicas de um empreendimento, os diretores e administradores da pessoa
jurídica passam à condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário
lançado de ofício.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
8
Assim, observadas as disposições constantes nos instrumentos contratuais da
DISTRIBUIDORA CALIXTO LTDA (doc. 10a, doc. 10b e doc. 10c), a responsabilidade
solidária pelo crédito tributário é atribuída à seguinte pessoa, a qual exercia a
função de administrador à época dos fatos geradores:
- No período entre 01 de janeiro de 2016 e 22 de setembro de 2016, o qual
contempla omissões de receita na ECF dos dois primeiros trimestres de 2016 e na
EFD Contribuições dos oito primeiros meses do ano 2016:
- CARLOS HENRIQUE CALIXTO, inscrito no CPF sob no 761.086.009-34;
No sentido de garantir ao responsável solidário a mais ampla condição de defesa
e exposição de contraditório no processo administrativo, serão adotados os
seguintes procedimentos:
a) Receberá ciência da constatação dos pressupostos de fato e de direito que
conduziram à responsabilização pelo crédito tributário;
b) O lançamento de ofício será efetuado contra a pessoa jurídica fiscalizada e
também contra o responsável solidário, que será cientificado deste Termo de
Verificação Fiscal, dos demonstrativos de cálculo e de todos os autos de infração;
c) O responsável solidário será intimado a promover a extinção do crédito
tributário decorrente do lançamento de ofício, por meio de pagamento ou outra
forma de extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de trinta dias
contados da ciência.
A contribuinte e os Srs. Claudinei José Calixto e Carlos Henrique Calixto
apresentaram impugnação (fls. 1.262 a 1.276). Colaciono o relato da decisão recorrida, por bem
sintetizar as matérias impugnadas:
Tempestividade
- Tendo em vista o conhecimento dos impugnantes no dia 29/07/2019, e o prazo
de 30 dias para apresentação, conforme dispõe o art. 15 do Decreto n. 70.235/72,
o recurso é tempestivo e deve ser recebido.
Dos Fatos
- O contribuinte recebeu ciência do Processo Administrativo Fiscal n°
1010100.2019.00078, que engloba os seguintes processos: 11080.728952/2019-
83, 11080.728952/2019-28 e 11080.728954/2019-72.
- Tais processos se referem às divergências apontadas pelo Fiscal das declarações
enviadas pelo contribuinte, mais especificamente em relação às ECF e EFD
Contribuições. O primeiro processo 11080.728952/2019-83 cuida do período de
janeiro a setembro de 2016. Já o segundo processo 11080.728952/2019-28 trata
do período de setembro de 2016 a dezembro de 2017 e, por fim, o terceiro
11080.728954/2019-72, que envolve maio e dezembro de 2017.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
9
- Houve inclusive, arrolamento de bens do contribuinte em relação ao processo n.
11080.728953/2019-28. Além disso, também foi dada ciência do processo n.
11080.729608/2019-10, o qual se refere à representação fiscal fins penais.
- O PAF n. 1010100.2019.00078 aponta que houve sonegação de receitas, como
base para desconstituição da personalidade jurídica. Contudo, analisando os
documentos entregues – ECF, EFD Contribuições e DCTF – verifica-se que o
contribuinte prestou informações ao Fisco.
- Ainda, o procedimento instaurado não observou o limite de multas a serem
aplicadas, de forma que onera demasiadamente o contribuinte, razão pela qual
interpõe a presente impugnação
Do Direito
Da Nulidade do Procedimento
- A técnica implementada pela Auditoria Fiscal para fundamentar o arbitramento
da base tributável foi utilizada ao arrepio das disposições legais e que o auto de
infração deve ser pautado pelos princípios da legalidade e segurança jurídica,
porque, salvo nas hipóteses em que a legislação expressamente autoriza o
emprego da presunção, a acusação de falta de recolhimento de parte dos créditos
tributários, há que se fundar em provas concretas e hábeis, de modo a
caracterizar com inarredável certeza a ocorrência da infração.
- Ocorre que os fatos apresentados para embasar a presunção dos valores
créditos tributários não recolhidos se tornaram improcedentes por absoluta falta
de requisitos técnicos no que tange a sua apuração e fundamentação de direito
para utilização como prova que pudesse transmitir à AFRFB a certeza necessária
quanto à efetiva ocorrência da omissão de seu recolhimento, requisito
indispensável para a configuração da efetiva existência do fato gerador do tributo
e por conseqüência possibilitar o lançamento complementar do crédito tributário.
- De fato, não foram respeitados os seguintes princípios: liquidez e certeza,
reserva legal, prova segura e tipicidade e ainda que o lançamento é duvidoso,
uma vez que não foram realizadas as inspeções necessárias à obtenção dos
elementos de convicção e certeza à constituição do crédito tributário.
- Acontece que o arbitramento feito de ofício é o recurso da fiscalização da
Receita Federal do Brasil, quando se vê impossibilitada de aceitar ou de apurar o
valor da contribuição devida pelo contribuinte. Por isso, o Conselho de
Contribuintes tem reiteradamente decidido que essa modalidade de tributação é
excepcional e deve ser aplicada quando esgotadas de fato as possibilidades de
apuração do tributo.
- No caso, todas as intimações do Fisco foram atendidas pela empresa,
fornecendo toda a documentação para apurar os fatos descritos, bem como o
auditor fiscal poderia ter buscado outras informações para apurar o caso, mas não
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
10
o fez. Dessa forma, o presente procedimento de fiscalização é nulo de pleno
direito.
Das declarações enviadas – desconstituição da alegação de omissão de receitas
- Nos processos administrativos 11080.728952/2019-83 e 11080.728953/2019-28,
que compreendem os anos de 2016 e 2017, o fiscal aponta omissão de receitas da
atividade, diante da divergência das informações prestadas na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) e EFD Contribuições do período, razão pela qual arbitrou o
lucro e calculou os impostos sobre o valor por ele apurado.
- Contudo, muito embora no caso em tela o contribuinte esteja obrigado a
entrega das referidas declarações (ECF e EFD), a constituição efetiva do crédito
tributário somente ocorre na DCTF. Havendo o envio da DCTF é possível a
constatação dos valores, tendo em vista que nela se declara os valores de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS. Em outras palavras, não houve a omissão de receitas, tendo
em vista que houve o reconhecimento e confissão pelo contribuinte através da
entrega da DCTF, conforme passa a se demonstrar.
Natureza declaratória e constitutiva do débito
- A Escrituração Contábil Fiscal (ECF), disciplinada pela Instrução Normativa n.
1.422/13, faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituído
por sua vez pelo Decreto n° 6.022/07 (e alterações posteriores), conforme se
verifica no art. 3° da IN citada.
- O SPED, tem como finalidade principal promover a integração dos Fiscos, bem
como uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, de forma que
concentra em uma única transmissão distintas obrigações acessórias. Contudo,
conforme se percebe da leitura do Decreto n. 6.022/07, essas obrigações
possuem apenas natureza declaratória, sendo meras informações prestadas ao
Fisco sem o condão de constituir o crédito tributário. Ou seja, a não entrega da
ECF está sujeita às penalidades previstas a partir do art. 6° da IN n. 1.422/13, que
se limitam a aplicação de multa por atraso.
- Na prática o envio da ECF pelo contribuinte não gera nenhum débito. Por outro
lado, a Instrução Normativa n. 1.599/15, que dispõe sobre a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é o documento que constitui
efetivamente o crédito tributário, sendo esse o documento que, na prática, obriga
o contribuinte ao pagamento. Tanto é que no recibo de entrega da declaração, o
contribuinte se depara com a seguinte mensagem: O presente Recibo de Entrega
da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que
constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições
declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados
na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União,
conforme o disposto no parágrafo 2o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13
de junho de 1984, combinado com a Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
11
- Diante disso, torna-se relevante esclarecer que à DCTF, conforme citado acima,
foi atribuída a natureza de confissão de dívida e caracteriza instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito tributário, o que decorre do artigo
5o, parágrafo 1o, do Decreto-lei 2.124/84. Assim, desde a sua instituição, por meio
da IN SRF 129/86, é a DCTF o instrumento apto à constituição do crédito
tributário, por ato do contribuinte. Tal entendimento já é pacífico no CARF,
conforme demonstram julgamentos recentes,
- O art. 6°, da IN 1.599/15, discorre acerca dos impostos e contribuições que serão
declarados na DCTF, sendo eles – IRPJ (inciso I), CSLL (inciso V), PIS (inciso VI) e
COFINS (inciso VII), ou seja, é a DCTF a declaração que constitui efetivamente o
crédito tributário passível de cobrança e inscrição em dívida ativa pela RFB, sendo
que as demais declarações constituem somente meras informações para
verificação.
- No caso em tela, o contribuinte apresentou a DCTF de janeiro a fevereiro de
2016, bem como efetuou a retificação de todas as ECFs quando do início da
fiscalização, fornecendo ao fiscal todos os documentos solicitados.
- Quanto ao ano de 2017, todas as DCTFs foram entregues, e da mesma forma a
ECF de todo período foi retificada, com todas as informações exigidas pelo fiscal,
de forma que não subsiste a alegação de que houve a omissão de receitas.
- Todas as DCTFs, com valores e datas de envio constam na planilha anexa à
presente impugnação, bem como estão anexas ao Procedimento Fiscal n.
1010100.2019.00078.
Da Falta de Caracterização da Sonegação Fiscal e do Afastamento da Multa
Majorada
- O art. 44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece as multas de
ofício pela falta de declaração são de 75%. Por seu turno, os artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 definem os tipos penais.
- Entretanto, como pode ser observado do Termo de Verificação Fiscal, observa-se
que a motivação para enquadramento do crime de sonegação foi tão somente
indícios ou suspeitas de que houve dolo na redução ou omissão de receitas
tributárias.
- Contudo, ao contrário do que entendeu o Fiscal da Receita Federal, no tocante
as hipóteses de que tratam os artigos 71, 72, e 73, da Lei no 4.502/1964, o CARF
vem entendendo há muito que deve ser comprovada configuração do tipo penal,
inclusive, por meio da emissão das Súmulas 14 e 25 do CARF.
- Em que pese a fundamentação da autoridade lançadora, que concluiu que
estava caracterizado o crime de sonegação, em virtude de que o contribuinte teria
prestado informações inverídicas na declaração da ECF e EFDs, omitindo
totalmente as receitas de suas atividades durante todo o ano calendário de 2016,
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
12
não está demonstrado em nenhum momento a comprovação de que houve dolo,
elemento essencial no tipo penal, nos termos do artigo 71 da Lei 4.502/1964.
- Isso ocorre por que a apresentação de informações em ECF e nas EFDs
Contribuições diferentes das apuradas pela fiscalização, por si só, não
caracterizam atitude dolosa do contribuinte, ainda mais se o próprio contribuinte
declarou a receita tributária correta em sede de DCTF, conforme documentos
anexados no próprio PAF n. 1010100.2019.00078.
- Para o enquadramento do ilícito fiscal no crime de sonegação é imprescindível a
presença de dolo na conduta do sujeito passivo, devendo o mesmo praticar
intencionalmente a conduta com o propósito de obter o resultado de suprimir ou
reduzir o pagamento do tributo devido. A caracterização do elemento dolo exige a
presença de substancial de conjunto probatório sobre a prática do ato infracional,
não se prestando para tal a existência de meros indícios da intenção dolosa por
parte do agente.
- De fato, há equívocos no preenchimento das ECF e EFDs Contribuições, com
preenchimento a menor, mas isso não significa que houve dolo com o objetivo de
pagar tributos a menor, na medida em que as DCTFs dos mesmos períodos foram
apresentadas com valores e constituíram os créditos tributários.
- No caso da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), não resta dúvida de que tal declaração possui o objetivo de informar os
tributos e contribuições que são apurados pela empresa (contribuinte),
constituindo os créditos tributários. É inegável que no caso houve erros nas
informações constantes na ECF e nas EFDs Contribuições, mas o contribuinte
entregou as DCTFs dos mesmos períodos com as informações tributárias
necessárias para a constituição dos créditos tributários, não havendo dano ao
erário, pois este pode, com estas informações, pode ajuizar execução fiscal ou
qualquer outro meio de buscar os valores em aberto.
- O que se quer dizer é que o enquadramento de sonegação fiscal exige a intenção
de DOLO, demonstrada com outros elementos que deveriam ter sido agregados
ao trabalho fiscal para a devida caracterização do crime sonegação e,
consequentemente, a aplicação da multa majorada em dobro (150%).
- Além disso, compulsando os autos, observa-se que a autoridade fiscal intimou o
contribuinte que apresentou a documentação necessária para apurar o fato.
Ocorre que, apesar de ter prestado informações inverídicas em ECF e nas EFDs
Contribuições, a autoridade fiscal teve acesso a todos os dados e/ou
circunstâncias caracterizadoras da ocorrência dos fatos geradores. Isso por que
não houve em nenhum momento embaraço aos trabalhos da fiscalização, que
mediante os documentos colhidos no curso da ação fiscal poderia ter identificado
a verdade material dos fatos, bem como ter reconhecido o erro do contribuinte
no preenchimento da obrigação acessória.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
13
- Dessa forma, não há dúvidas de que não foi comprovado o crime de sonegação
fiscal, definido no artigo 71 da Lei 4.502/1964, bem como que deve ser aplicado o
disposto no artigo 112, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional ao presente
caso. Esse é o entendimento do CARF quanto a situações análogas a analisada no
presente caso.
- A aplicação da multa majorada em dobro (150%), de que trata o § 1o do art. 44
da Lei 9.430/1996, deve ser alterada para o patamar de 75%, em razão de que
não houve a configuração do dolo a ensejar o crime de sonegação fiscal, previsto
no artigo 71 da Lei 4.502/1964.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
- Como já foi exposto, não houve demonstração de dolo no agir do contribuinte,
motivo pelo qual é incabível a representação fiscal para fins penais por crime
contra a ordem tributária definido no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990.
- Além disso, o Ilustríssimo Auditor Fiscal não esgotou as possibilidades para
identificar a base tributável sujeita à imposição do arbitramento do valor dos
créditos tributários objeto de autuação, condição essencial para o lançamento do
crédito tributário e constatação do ilícito.
- Por fim, também destaca-se que, em relação a Representação Fiscal para fins
Penais com o fim de caracterizar o ilícito penal está a depender da procedência do
lançamento, na medida em que se necessita esclarecer sobre a natureza do fato
típico, isto é, se é crime material, de resultado, em que a supressão ou redução do
tributo deve ser caracterizada, bem como que a Autoridade Fiscal está proibida de
encaminhar ao Ministério Público antes da decisão final do processo
administrativo, conforme o disposto no artigo 83, da Lei 9.430/1996, razão pelo
qual já se pode afirmar que um eventual inquérito ou investigação do criminal do
Ministério Público já está inquinada pelo vício da ilegalidade por causa de tal
representação.
Arbitramento indevido
- Nos processos referidos acima - 11080.728952/2019-83 e 11080.728953/2019-
28 – houve o arbitramento do lucro dos períodos 03/2016, 06/2016, 09/2016,
12/2016, 03/2017, 06/2017, 09/2017 e 12/2017. No entendimento do Fiscal, tal
medida fez-se necessária tendo em vista que notificado o contribuinte, o mesmo
deixou de apresentar os livros e documentos necessários para apuração.
- Contudo, conforme se verifica todos os valores foram declarados e reconhecidos
pelo contribuinte. A ECF de 2016 foi entregue zerada, porém, quando da
retificação, todos os valores foram declarados corretamente, coerente inclusive
com as demais declarações. As DCTFs do período constam anexas no PAF, com as
declarações do período devidamente registradas com os débitos de PIS/COFINS.
Já a ECF original de 2017 foi apresentada com a descrição das vendas realizadas
pelo estabelecimento, muito embora sem cálculo de IRPJ e CSLL.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
14
- Entretanto, também retificada com declaração completa, inclusive com os livros
caixa, e todos os valores correspondentes às movimentações da empresa. De
modo que a DCTF de 2017 está completa, apresentando tanto os valores de
PIS/COFINS como IRPJ e CSLL trimestral.
- Ou seja, todos os valores foram declarados pelo contribuinte, de modo que o
arbitramento não é medida que se impõe no caso em tela, devendo ser
desconstituído os valores arbitrados.
Da Responsabilidade Passiva Solidária
- O procedimento fiscal atribuiu responsabilidade solidária ao sócio gerente Carlos
Henrique Calixto, em razão de que exercia tais funções à época dos fatos
geradores, quais sejam, no período de 1 de janeiro de 2016 a 22 de setembro de
2016, o qual contempla omissões de receita da ECF dos dois primeiros trimestres
de 2016 e na EFD Contribuições dos 8 primeiros meses de 2016.
- De fato, ao constituírem a sociedade na forma disciplinada no Código Civil,
fundamentados no direito societário, limitam sua responsabilidade aos aportes
que realizam para a formação do capital, seja em quotas ou ações - objetivando
restringir sua participação no pagamento dos débitos sociais, desde que não
pratiquem atos com excesso de mandato, violação da lei ou do contrato social. A
determinação do sujeito passivo da obrigação tributária principal é determinada
pelo artigo 121 do Código Tributário Nacional:
- O artigo 135 do Código Tributário Nacional determina que a responsabilidade
dos sócios somente ocorrerá quando demonstrado o fato de os sócios haverem
agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Isto
significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do contrato
social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou
administrador não cumprir com suas obrigações tributárias - seus bens
particulares não respondem pela dívida tributária.
- Contudo, os fatos narrados não comprovam a caracterização da prática de
infração à lei e ao contrato social, motivo pelo qual não cabe a declaração de
responsabilidade passiva solidária. No presente caso, em verdade a solidariedade
passiva solidária está caracterizada como sanção, uma vez que se trata de
situação objetiva, motivo pelo os termos de responsabilidade passiva solidária
deve ser integralmente julgado improcedente.
Dos Requerimentos
- Diante do exposto, os impugnantes requerem: a) a atribuição de efeito
suspensivo a presente impugnação; b) o reconhecimento de que o Auditor Fiscal
não esgotou as possibilidades para identificar a base tributável sujeita à imposição
do arbitramento do valor dos créditos tributários objeto da autuação, condição
essencial para o lançamento do crédito tributário; c) que seja declarada a
nulidade e o respectivo cancelamento do auto de infração (PAF n.
1010100.2019.00078), tendo em vista o enorme número de irregularidades nele
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
15
apresentado e afronta aos princípios administrativos, bem como aplicação da
multa majorada em dobro (150%); d) subsidiariamente, em caso de entendimento
contrário, que a multa aplicada aos processos n. 11080.728952/2019-53 e
11080.728953/2019-28, seja rebaixada ao patamar máximo de 75%; e) a
suspensão da emissão da Representação Fiscal para fins penais enquanto não
complementado o Processo Administrativo Fiscal para fins penais, uma vez não
caracterizada a ocorrência de qualquer infração. f) seja reconhecida a ausência de
responsabilidade solidária de Carlos Henrique Calixto e Claudinei José Calixto nos
lançamentos tributários levado a efeito no presente Auto de Infração.
Conversão do julgamento em diligência
Por meio do despacho a folhas 1.286, datado de 19/11/2019, o Presidente da 3a
Turma da DRJ/BHE determinou a conversão do julgamento em diligência para
que, retornando os autos à repartição de origem, fosse providenciada a intimação
do senhor Carlos Henrique Calixto, para que confirmasse, se fosse o caso, que a
petição juntada aos autos fosse tratada como impugnação apresentada em seu
nome, ou para que apresente o instrumento de mandato que confira à sua
signatária poderes expressos para a prática de tal ato, em virtude de a única
impugnação presente nos autos ter sido apresentada em seu nome, além de em
nome da pessoa jurídica autuada, mas de não constar dos autos nenhum
instrumento de mandato pelo qual aquele senhor conferisse poderes à signatária
da impugnação para atuar como sua representante.
Dando cumprimento à solicitação do despacho, a repartição de origem, conforme
documentos a folhas 1.287 a 1.291, intimou o sujeito passivo em questão a
cumprir o solicitado, primeiro por via postal, depois por meio de edital, já que a
intimação inicial se mostrou infrutífera.
Esgotado o prazo da intimação, não houve manifestação da pessoa intimada e
deu-se o retorno dos autos a esta DRJ para prosseguimento do julgamento.
Ao receber a impugnação, a DRJ determinou o despacho de diligência (fl. 1.286),
determinando:
Pois bem, embora sejam dois os sujeitos passivos do presente processo, acha-se
nos autos, a folhas 643, apenas a cópia de um único instrumento contratual que
confira poderes específicos para impugnar a exigência fisca e que é outorgada
apenas em nome da pessoa jurídica autuada. Ou seja, essa procuração confere
poderes de representação à referida advogada para autuar somente em nome da
Distribuidora Calixto Ltda. Nenhum instrumento de representação outorgado em
nome do outro sujeito passivo foi encontrado nos autos.
Em face do exposto, determino o retorno dos autos à repartição de origem, para
que seja providenciada a intimação do senhor Carlos Henrique Calixto, para que
confirme, se for o caso, que a petição juntada aos autos seja tratada como
impugnação apresentada em seu nome, ou para que apresente o instrumento de
mandato que confira à sua signatária poderes expressos para a prática de tal ato.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
16
Foi realizada a Intimação no 3038/2019/SECAT/COB, endereçada para o Sr. Carlos
Henrique Calixto (fl. 1.287), no endereço indicado no documento, cujo AR voltou com a condição
“mudou-se” em 22/11/2019 (fl. 1.289). Após isso, foi expedido o Edital Eletrônico de fl. 1.291, cuja
ciência ficta se deu em 18/12/2019. Decorrido o prazo e sem manifestação do responsável, o
despacho de fl. 1.292 foi emitido, propondo o prosseguimento do julgamento.
A DRJ conheceu parcialmente a impugnação e julgou pela sua improcedência (fls.
1.293 a 1.316).
Sobre o conhecimento, a impugnação foi conhecida somente em parte, veja:
Não obstante, há matérias e questões das quais não cabe conhecer, pelas razões
adiante expostas.
A primeira dessas matérias diz respeito à contestação da pretensa imputação de
responsabilidade tributária ao Sr. Claudinei José Calixto. Em verdade, os
lançamentos de ofício em discussão neste processo têm como sujeitos passivos,
além da pessoa jurídica autuada na condição de contribuinte, apenas o senhor
Carlos Henrique Calixto. Logo, é descabida a postulação formulada no fecho da
impugnação de que o senhor Claudinei José Calixto seja excluído do pólo passivo
do processo.
A propósito, a impugnação é apresentada em nome da Distribuidora Calixto Ltda,
de Claudinei José Calixto e de Carlos Henrique Calixto. Contudo, conforme
salientado no parágrafo precedente, o senhor Claudinei José Calixto nem sequer
figura como sujeito passivo neste processo. Além disso, não consta nos autos
nenhum instrumento de mandato pelo qual os dois últimos nomeados confiram
poderes para que a advogada subscritora da impugnação atue em seu nome.
Depara-se apenas, a folhas 643, com procuração pela qual a Distribuidora Calixto
confere poderes de representação à subscritora da impugnação.
Em decorrência da falha de representação, foi determinada a conversão do
julgamento do litígio em diligência, para que o outro sujeito passivo do processo,
o senhor Carlos Henrique Calixto, fosse intimado a corroborar a impugnação
apresentada em seu nome ou apresentar instrumento de mandato pelo qual
conferia poderes à subscritora da impugnação para atuar em seu nome. Feita a
intimação, porém, não houve manifestação do sujeito passivo. Em conseqüência,
a subscritora da impugnação tem legitimidade para atuar apenas em nome da
Distribuidora Calixto Ltda e toda a impugnação apresentada deve ser reputada
como unicamente de defesa dos seus interesses jurídicos e econômicos. Daí se
segue, inversamente, que toda matéria presente na impugnação que não seja
estritamente do interesse da Distribuidora Calixto Ltda deve ser considerada
estranha à lide e dela não se deve conhecer, assim como também não se deve
conhecer dessas outras matérias por faltar poder de representação à advogada
que assina a impugnação.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
17
Na categoria de matéria de que não se deve conhecer por não ser do interesse da
impugnante se enquadra a contestação da responsabilidade solidária do senhor
Carlos Henrique Neto.
Com efeito, não cabe alegar que, ao contestar a responsabilidade solidária do
outro sujeito passivo, a representante da Distribuidora Calixto Ltda estivesse a
defender o interesse de seu cliente, uma vez que não se consegue vislumbrar que
vantagem ou benefício a este pudesse advir da exclusão do litígio de outros
devedores solidários. Muito pelo contrário, parece evidente que, quanto mais
pessoas pudessem responder pela dívida, tanto melhor para qualquer um dos
devedores solidários. Assim, à falta de poder de representação, acrescenta-se a
falta de interesse para que se possa conferir legitimidade à impugnação em
questão para questionar tal matéria.
O Decreto no 70.235, de 1972, ao estabelecer os elementos formais que deve
conter o auto de infração, determinou, entre eles, a qualificação do autuado (art.
10), ensejando a reunião no lançamento de todos os sujeitos passivos
identificados (contribuinte e/ou responsável). Também, entre os requisitos da
impugnação contidos no Decreto no 70.235, de 1972, consta, expressamente, a
necessária menção à qualificação do impugnante (art. 16, inciso II), o que permite
concluir que, inclusive em caso de pluralidade de sujeitos no pólo passivo do
lançamento tributário, cada qual poderá defender-se em nome próprio da
exigência fiscal que lhe foi particularmente imputada. A corroborar tal
entendimento, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Portaria RFB no 1.862, de 27 de
dezembro de 2018, o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do lançamento.
Ainda no que concerne aos requisitos da impugnação, vale citar, por sua aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, o Código de Processo Civil, instituído
pela Lei no 13.105, de 2015, segundo o qual, para postular em juízo, é necessário
ter interesse e legitimidade (art. 17). E mais: que ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art.
18). Por fim, o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de
legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI).
Semelhantemente, a Lei no 9.784, de 1999, em seu art. 9o, II, dispõe que são
legitimados como interessados no processo administrativo aqueles que, sem
terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados
pela decisão a ser adotada.
Ora, convém reiterar, não configura interesse da contribuinte pessoa jurídica a
defesa dos sócios ou de terceiros em relação à responsabilidade a este atribuída,
haja vista que ela não viria a sofrer nenhum prejuízo com a efetiva
responsabilização daqueles. Trata-se de matéria de interesse exclusivo das
próprias pessoas responsabilizadas, e que, justamente por isso, não pode ser
suscitada com legitimidade por outros autuados, a menos que comprovada a
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
18
respectiva representação por regular instrumento de mandato, o que não se
verifica no presente caso.
Em suma, quanto à impugnação apresentada em nome da Distribuidora Calixto
Ltda, não se toma conhecimento do conteúdo seu que se destina a contestar a
responsabilização solidária dos demais sujeitos passivos.
De qualquer forma, cumpre ressalvar que a impugnação apresentada pela
Distribuidora Calixto é tempestiva e sua admissibilidade se reconhece. Nela
contesta-se não só a responsabilização passiva como também o mérito das
exigências fiscais. Logo, o crédito tributário constituído, em decorrência do
disposto no artigo 151, inciso III, do CTN, encontra-se com sua exigibilidade
suspensa. E essa suspensão decorrente da instauração do litígio aproveita a todos
os sujeitos passivos, nos termos do artigo 5o da Portaria RFB no 1.862, de 2018.
Por fim, tampouco cabe conhecer da contestação da representação fiscal para fins
penais. A representação fiscal para fins penais é uma peça informativa dirigida ao
Ministério Público e constitui providência prevista em ato normativo (Portaria RFB
no 1750, de 2018) cuja formalização é obrigatória sempre que os Auditores-Fiscais
da RFB identificarem, no exercício de suas atribuições, fatos que configurem, em
tese, crimes contra a ordem tributária. Uma vez que a representação em causa é
dirigida a outro órgão que nem sequer pertence à estrutura do Ministério da
Economia (do qual a Receita Federal é parte), não se inclui entre as competências
das delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, estabelecidas pelo
artigo 277 da Portaria MF no 430, de 2017, apreciar quaisquer questões
concernentes ao assunto. Não há como, no âmbito do processo administrativo
fiscal, afastar sua formalização, ou mesmo obstar seu trâmite. Logo, não se deve
conhecer da respectiva postulação da impugnante.
Rejeitou-se a arguição de nulidade dos autos de infração, analisando-as como
mérito.
No mérito, foi constatado o equívoco do argumento de que a entrega de DCTF
desconstitui a omissão de receitas, pois “os valores informados em DCTF não se tornam absolutos
de tal sorte que impeçam ao fisco de verificar que, eventualmente, houve omissão de rendimentos
e obrigações tributárias por parte do sujeito passivo”; quanto à contestação sobre o arbitramento,
já que os elementos juntados como prova dos lançamentos e as acusações fiscais demonstram
que a contribuinte não mantinha “escrituração contábil nos termos da legislação comercial, ou ao
menos, livro caixa no qual esteja escriturada toda a movimentação bancária”, ao passo que após
intimada pela fiscalização não foram corrigidos os equívocos que se apresentaram.
Com relação à contestação da qualificação da multa de ofício, entendeu:
A motivação para a qualificação da multa não consiste em meras suspeitas nem
indícios. O dolo está solidamente comprovado pelo fisco, visto que a autuada,
apesar de mensalmente obter faturamento acima de um milhão de reais,
demonstrado por meio das notas fiscais eletrônicas por ela emitidas, informou
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
19
que sua receita era igual a zero na ECF e nas EFD Contribuições entregues ao fisco.
Paralelamente, entregava DCTF mensais nas quais declarava ter nenhum débito
de IRPJ e CSLL, apesar de ter optado pelo lucro presumido como regime de
apuração, o que significa que, havendo faturamento, deverá haver débito desses
tributos, ressalvadas eventuais deduções de contribuição ou imposto retidos na
fonte, o que não era o caso da autuada. Somente em relação à Cofins e a
contribuição para o PIS, e apenas em alguns meses, houve declaração de débito,
mas em valores muito inferiores ao que era realmente devido.
A impugnante não oferece nenhuma explicação aceitável para a flagrante
contradição entre os dados extraídos das notas fiscais de vendas e os registros de
sua escrituração. A alegação de que a entrega das DCTF supriria essa omissão é
um disparate, não só porque uma obrigação acessória não substitui a outra (pois
cada um desses instrumentos de controle fiscal contém informações distintas e
igualmente relevantes para a administração tributária), mas também porque,
conforme salientado no parágrafo precedente, as DCTF entregues antes do início
do procedimento fiscal continham informações inverídicas, já que nenhum débito
de IRPJ e CSLL foi confessado, e os débitos confessados de contribuição para o PIS
e de Cofins eram muito inferiores aos montantes realmente devido e só disseram
respeito a apenas três meses, ao passo que em todos os meses alcançados pelo
lançamento de ofício houve apuração de débito. Logo, não há falar que o dolo não
esteja caracterizado.
Tampouco exclui a imposição de multa qualificada o atendimento às intimações
no curso do procedimento fiscal. A legislação não prevê tal exclusão, visto que a
qualificação da multa em virtude da comprovação de que a infração foi cometida
dolosamente é associada à conduta pretérita do sujeito passivo. Mais importante
é que colaborar com as autoridades fiscais, prestar todos os esclarecimentos
solicitados e fornecer os documentos requeridos constituem dever do sujeito
passivo, e não faculdade que pode ele optar por realizar ou não, nos termos
determinados pelo artigo 195 do Código Tributário Nacional. Por isso, em vez de
premiar com redução da penalidade aqueles que atendem a todas as intimações
fiscais, o § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, e 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, comina uma majoração de 50% da multa pelo lançamento de
ofício, nos casos de falta de atendimento das requisições do fisco.
Por conseguinte, cumpre rejeitar as argüições da impugnante discutidas nesta
subseção e manter integralmente a multa de ofício no percentual exigido pelo
fisco.
A contribuinte foi intimada em 18/09/2020, cuja abertura da mensagem se deu por
seu procurador “Tax Contabilidade Ltda.” (fl. 1.330). A abertura dos documentos se deu em
27/10/2020 (fl. 1.331).
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
20
O responsável Sr. Carlos Henrique Calixto foi intimado e a carta retornou com o
motivo “mudou-se” e “prédio vazio” (fl. 1.333). Em seguida, foi intimado por edital eletrônico (fl.
1.334), cuja ciência se deu em 20/11/2020.
Foi lavrado termo de perempção (fl. 1.337) e inscrito o crédito tributário em dívida
ativa.
Em 09/02/2022, nota-se pedido de retorno do débito à RFB para que o Sr. Carlos
Henrique Calixto apresentasse recurso voluntário (fl. 1.361 a 1.405).
Então, às fls. 1.363 e seguintes, consta o Recurso Voluntário da contribuinte e dos
Srs. Claudinei José Calixto e Carlos Henrique Calixto. No que toca a tempestividade, a recorrente
aduz que houve nulidade da intimação do devedor solidário e da contribuinte pelas seguintes
razões:
(i)
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 22/04/2020, ainda
pendente de distribuição nos autos do processo no 11080.728954/2019-72;
(ii)
Os responsáveis foram intimados em janeiro de 2022 pela Delegacia de
Crimes Fazendários por via postal;
(iii)
Sobre o mérito da nulidade das intimações aos devedores solidários, aduz:
(a) “em nenhum momento, o devedor solidário e/ou a advogada signatária
da impugnação foram devidamente intimados para regularizar a
representação processual”, em violação à Súmula CARF no 129; (b) que o
despacho de fl. 1.286 não intimou a procuradora signatária da impugnação
em nenhum momento para comprovar os poderes de representação dos
devedores solidários; (c) a inadequação da intimação editalícia, já que o
responsável Sr. Carlos Henrique Calixto mantém seu domicílio fiscal no
endereço cuja tentativa de citação postal retornou como “mudou-se”, tendo
sido intimado nesse mesmo endereço pela Delegacia de Repressão a Crimes
Fazendários e quando do lançamento dos autos de infração, apenas quatro
meses antes da intimação que retornou como “mudou-se”; e (d) que todo
esse contexto fere a subsidiariedade da intimação editalícia;
(iv)
Com relação à nulidade da intimação do devedor principal, argui: (a) que “a
ausência de prévia informação, por parte da Receita Federal, ao contribuinte
sobre a possibilidade de intimação e comunicações ao domicílio tributário
eletrônico. Ao contrário, a intimação do termo de verificação fiscal e
lançamento tributário feitas por via postal fizeram o contribuinte crer e
esperar que as demais comunicações também seriam feitas via postal”; (b) a
intimação via DTE “somente pode ser reputada válida se houver expressa
autorização do contribuinte”; (c) que “a Receita Federal não informou
previamente o contribuinte que a intimação do julgamento da impugnação
seria realizada pelo DTE do e-cac, bem como não comprovou a opção feita
pelo contribuinte pelo domicílio tributário eletrônico – DTE”.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
21
No mais, contestou o mérito do lançamento, sustentando a inocorrência de
sonegação fiscal; inaplicabilidade da multa qualificada; ausência dos requisitos para caracterização
da responsabilidade solidária, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN; incompatibilidade das
bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins com as NFe emitidas; necessidade de exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da Cofins; e inaplicabilidade do arbitramento do lucro.
À fl. 1.542, consta despacho de encaminhamento consignando:
1) O feito foi incorretamente encaminhado para a equipe regional de fiscalização
EFI10IRPJ1, responsável pela execução da ação fiscal e lavratura dos autos de
infração.2) Considerada a fase processual em curso, e dadas as competências
estabelecidas no Anexo II da Portaria SRRF10 de número 50/2020, encaminho o
processo à ECOA-DEVAT10-VR para que se manifeste sobre a eventual existência
de vício no procedimento de ciência do acórdão de impugnação ao responsável
solidário, o qual consta descrito no Requerimento PGFN de fls. 1361/1405.
A contribuinte foi intimada em 01/07/2022 (fl. 1.546) e reapresentou o Recurso
Voluntário conjunto dos sujeitos passivos em 18/07/2022.
À fl. 1.644 nota-se novo despacho que assim dispôs:
2. Considerando que o contribuinte DISTRIBUIDORA CALIXTO LTDA e o
responsável solidário CARLOS HENRIQUE CALIXTO apresentam, às fls. 1549/1642,
recurso voluntário intempestivo com preliminar de tempestividade, e
considerando o disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/72, proponho o
encaminhamento do presente processo à SERAP-GDAU- DIVIDA-PRFN4 para:
a) Cancelar as inscrições em DAU vinculadas a este processo;
b) Devolver o processo a esta ECOA para atualização do sistema de controle do
crédito e posterior encaminhamento ao CARF.
A inscrição em dívida foi cancelada e à fl. 1.686 teve novo despacho. Colaciono-o:
Trata-se de autos de infração cujos créditos tributários do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
que após julgamento da impugnação e decursos de prazos foram inscritos em
Dívida Ativa da União-DAU. 2. O contribuinte DISTRIBUIDORA CALIXTO LTDA e o
responsável solidário CARLOS HENRIQUE CALIXTO apresentam, às fls. 1549/1642,
recurso voluntário intempestivo com preliminar de tempestividade.
3. Assim, tendo em vista o disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/72, cancelou-
se as inscrições em DAU (fls. 1648/1679) e atualizou-se a situação do crédito
tributário (fls. 1680/1685).
4. Isso posto, PROPONHO o encaminhamento do presente processo ao SERET-
CEGAP-CARF-MF-DF, para prosseguimento.
É o relatório.

Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
22
VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com as
razões da decisão recorrida.

ADMISSIBILIDADE
A contribuinte e os responsáveis interpuseram Recurso Voluntário conjunto, em
prazo intempestivo.
Porquanto há alegação de nulidade das intimações, em homenagem à verdade
material, serão analisadas essas alegações para verificar se a peça recursal pode ser conhecida
para cada um dos recorrentes.
Acaso superada a nulidade das intimações do acórdão recorrido, analisar-se-á a
matéria relacionada ao não conhecimento da impugnação do responsável solidário, o mérito do
recurso da contribuinte e/ou as providências necessárias.

Recurso Voluntário da contribuinte
Com relação à contribuinte, esclareço que sua impugnação foi conhecida pelo
acórdão recorrido e enfrentou-se as matérias de defesa.
Ao ser intimada do acórdão recorrido, em 18/09/2020, a abertura da mensagem se
foi feita por seu procurador “09.140.487/0001-82 - TAX CONTABILIDADE LTDA” (fl. 1.330). Nota-se
que à época, havia procuração irrestrita conferida no sistema e-CAC à AYDOS GESTÃO CONTÁBIL,
CNPJ no 09.140.487/0001-82, de 12/04/2016 a 10/04/2021, conforme consulta efetuada aos
interessados no processo e procurações conferidas.
Não há como se acolher a alegação que não houve comunicação prévia da RFB
sobre a possibilidade de intimações pelo DTE, porquanto o próprio Domicílio Tributário Eletrônico
compreende essa modalidade de intimação e é de livre opção do interessado aderir ou não a ele.
Aderir ao DTE, naturalmente, altera a forma pela qual a contribuinte pode ser intimada, ainda que
anteriormente havia sido intimada pela via postal quando do lançamento.
O mero fato de existir procurações conferidas no e-CAC subentende-se que houve
opção ao DTE.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
23
No que tange ao direito aplicável ao caso, é de se observar existem dois marcos
iniciais para a contagem do prazo recursal, em caso de intimação por meio eletrônico: (i) a partir
da data de consulta aos documentos; ou (ii) após o decurso de 15 dias da data registrada no
comprovante de entrega de tais documentos, o que ocorrer primeiro. Tal previsão normativa está
disposta no artigo 23, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (grifo nosso)
Inclusive, destaco que a regulamentação da intimação eletrônica, no âmbito do
DTE, se deu pela Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no
574/2009. Dispõe sobre a forma como se processará a autorização dos contribuintes para a
intimação por meio de seu endereço eletrônico no artigo 4o:
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
24
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
A Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, implementou o processo eletrônico
na Receita Federal, autorizando, inclusive, o protocolo de recursos administrativos por meio
virtual, com a utilização do certificado digital, àqueles contribuintes que optem pela utilização do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Adiante, o artigo 33 do Decreto-Lei no 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A exegese da lei é nítida: o prazo de trinta dias tem seu início no dia seguinte ao que
se tem ciência da decisão, seja ela realizada de modo comissivo, com a consulta aos documentos
da decisão, ou pela omissão do contribuinte, após o decurso de 15 dias do comprovante de
entrega da mensagem.
No ano de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, a Portaria RFB no 543/2020
suspendeu os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29/05/2020, sendo
que a portaria RFB no 4.105/2020 prorrogou a suspensão dos prazos até 31/08/2020.
Os prazos processuais, portanto, não estavam suspensos à época da intimação,
porquanto retomaram seu curso natural em 01/09/2020.
Portanto, não há dúvidas de que a procuração foi conferida pela contribuinte com
poderes irrestritos à pessoa jurídica que recebeu a intimação, pois esta, inclusive, tinha acesso à
sua caixa postal de intimações.
Logo, como a intimação se deu em 18/09/2020 e o primeiro Recurso Voluntário
apresentado no processo foi protocolado em 09/02/2022, é intempestivo o recurso voluntário.
Ainda, embora a contribuinte afirme que protocolou Recurso Voluntário em
22/04/2020, nos autos do processo no 11080.728954/2019-72, tal fato não altera a
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
25
intempestividade aqui confirmada, porquanto são autos distintos sobre lançamentos que foram
desmembrados.
Julgo, portanto, pela intempestividade do Recurso Voluntário da contribuinte,
motivo pelo qual não o conheço.
Com relação ao Sr. Claudinei José Calixto, verifica-se que o recorrente nem sequer
foi responsabilizado pelos lançamentos de ofício e não poderia ter conhecido seu recurso, por
falta de interesse de agir, tal como consignado no acórdão recorrido. Não conheço o recurso do
Sr. Claudinei José Calixto.
Por fim, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo Sr. Carlos Henrique Calixto.
A intimação sobre o acórdão recorrido se deu pela via postal (fl. 1.333) e o AR
voltou com a justificativa “mudou-se” e “prédio vazio”. Após, à fl. 1.334, foi realizada intimação
por edital, cujo prazo de ciência foi 22/11/2020.
Como o Recurso Voluntário somente foi protocolado em 02/09/2022, é patente sua
intempestividade, podendo ser decretada de plano.
Contudo, analiso as razões veiculadas no recurso, em homenagem à verdade
material.
Sobre o responsável solidário Sr. Carlos Henrique Calixto, sua impugnação não foi
conhecida, porquanto não foram comprovados os poderes da representação processual.
Novamente, colaciono o relato da DRJ sobre o tema:
Em decorrência da falha de representação, foi determinada a conversão do
julgamento do litígio em diligência, para que o outro sujeito passivo do processo,
o senhor Carlos Henrique Calixto, fosse intimado a corroborar a impugnação
apresentada em seu nome ou apresentar instrumento de mandato pelo qual
conferia poderes à subscritora da impugnação para atuar em seu nome. Feita a
intimação, porém, não houve manifestação do sujeito passivo. Em conseqüência,
a subscritora da impugnação tem legitimidade para atuar apenas em nome da
Distribuidora Calixto Ltda e toda a impugnação apresentada deve ser reputada
como unicamente de defesa dos seus interesses jurídicos e econômicos. Daí se
segue, inversamente, que toda matéria presente na impugnação que não seja
estritamente do interesse da Distribuidora Calixto Ltda deve ser considerada
estranha à lide e dela não se deve conhecer, assim como também não se deve
conhecer dessas outras matérias por faltar poder de representação à advogada
que assina a impugnação.
Na categoria de matéria de que não se deve conhecer por não ser do interesse da
impugnante se enquadra a contestação da responsabilidade solidária do senhor
Carlos Henrique Neto.
Com efeito, não cabe alegar que, ao contestar a responsabilidade solidária do
outro sujeito passivo, a representante da Distribuidora Calixto Ltda estivesse a
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
26
defender o interesse de seu cliente, uma vez que não se consegue vislumbrar que
vantagem ou benefício a este pudesse advir da exclusão do litígio de outros
devedores solidários. Muito pelo contrário, parece evidente que, quanto mais
pessoas pudessem responder pela dívida, tanto melhor para qualquer um dos
devedores solidários. Assim, à falta de poder de representação, acrescenta-se a
falta de interesse para que se possa conferir legitimidade à impugnação em
questão para questionar tal matéria.
O Decreto no 70.235, de 1972, ao estabelecer os elementos formais que deve
conter o auto de infração, determinou, entre eles, a qualificação do autuado (art.
10), ensejando a reunião no lançamento de todos os sujeitos passivos
identificados (contribuinte e/ou responsável). Também, entre os requisitos da
impugnação contidos no Decreto no 70.235, de 1972, consta, expressamente, a
necessária menção à qualificação do impugnante (art. 16, inciso II), o que permite
concluir que, inclusive em caso de pluralidade de sujeitos no pólo passivo do
lançamento tributário, cada qual poderá defender-se em nome próprio da
exigência fiscal que lhe foi particularmente imputada. A corroborar tal
entendimento, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Portaria RFB no 1.862, de 27 de
dezembro de 2018, o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do lançamento.
Ainda no que concerne aos requisitos da impugnação, vale citar, por sua aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, o Código de Processo Civil, instituído
pela Lei no 13.105, de 2015, segundo o qual, para postular em juízo, é necessário
ter interesse e legitimidade (art. 17). E mais: que ninguém poderá pleitear direito
alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art.
18). Por fim, o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de
legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI).
Semelhantemente, a Lei no 9.784, de 1999, em seu art. 9o, II, dispõe que são
legitimados como interessados no processo administrativo aqueles que, sem
terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados
pela decisão a ser adotada.
Ora, convém reiterar, não configura interesse da contribuinte pessoa jurídica a
defesa dos sócios ou de terceiros em relação à responsabilidade a este atribuída,
haja vista que ela não viria a sofrer nenhum prejuízo com a efetiva
responsabilização daqueles. Trata-se de matéria de interesse exclusivo das
próprias pessoas responsabilizadas, e que, justamente por isso, não pode ser
suscitada com legitimidade por outros autuados, a menos que comprovada a
respectiva representação por regular instrumento de mandato, o que não se
verifica no presente caso.
Em suma, quanto à impugnação apresentada em nome da Distribuidora Calixto
Ltda, não se toma conhecimento do conteúdo seu que se destina a contestar a
responsabilização solidária dos demais sujeitos passivos.
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
27
Verifica-se que a própria DRJ, por meio de despacho de diligência (fl. 1.286),
determinou o saneamento do eventual vício de representação processual, nos termos da Súmula
CARF no 129:
Pois bem, embora sejam dois os sujeitos passivos do presente processo, acha-se
nos autos, a folhas 643, apenas a cópia de um único instrumento contratual que
confira poderes específicos para impugnar a exigência fisca e que é outorgada
apenas em nome da pessoa jurídica autuada. Ou seja, essa procuração confere
poderes de representação à referida advogada para autuar somente em nome da
Distribuidora Calixto Ltda. Nenhum instrumento de representação outorgado em
nome do outro sujeito passivo foi encontrado nos autos.
Em face do exposto, determino o retorno dos autos à repartição de origem, para
que seja providenciada a intimação do senhor Carlos Henrique Calixto, para que
confirme, se for o caso, que a petição juntada aos autos seja tratada como
impugnação apresentada em seu nome, ou para que apresente o instrumento de
mandato que confira à sua signatária poderes expressos para a prática de tal ato.
Foi realizada a Intimação no 3038/2019/SECAT/COB, endereçada para ao referido
responsável solidário (fl. 1.287), no endereço indicado no documento, cujo AR voltou com a
condição “mudou-se” em 22/11/2019 (fl. 1.289). Após isso, foi expedido o Edital Eletrônico de fl.
1.291, cuja ciência ficta se deu em 18/12/2019. Decorrido o prazo e sem manifestação do
responsável, o despacho de fl. 1.292 foi emitido, propondo o prosseguimento do julgamento e
então a DRJ não conheceu da sua impugnação.
Mas esta questão não está em julgamento, porquanto seria necessário verificar a
tempestividade do seu Recurso Voluntário, protocolado conjuntamente com a contribuinte, em
02/09/2022. Tendo sido reconhecida a intempestividade recursal, as conclusões do julgamento
não se alteram.
Ainda, o responsável, alega que a advogada signatária da petição deveria ter sido
intimada a regularizar sua representação processual. A alegação não deve ser acolhida, porquanto
a Súmula CARF no 110 determina o seguinte: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”. Sendo imperiosa a aplicação da
súmula vinculante, a alegação está equivocada e não deve ser acolhida. Não há nulidade da
intimação para sanear o feito.
Como já salientado, também não houve descumprimento ao teor da Súmula CARF
no 129, já que intimado o Sr. Carlos Henrique Calixto a sanear o feito.
Com relação à subsidiariedade da intimação editalícia, verifico que foi feita a
tentativa de intimação pela via postal tanto para a regularização de sua representação processual,
quanto sobre o resultado do acórdão recorrido e o retorno do AR se deu pela razão de “mudou-
se”, sendo que na segunda situação, ainda se constatou “prédio vazio”.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.873 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728952/2019-83
28
Ora, encontra-se cumprido o requisito da subsidiariedade da citação por edital;
primeiro, foi feita a tentativa de intimação postal (art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/1972),
mas tendo sido esta frustrada, foi feita a intimação editalícia (art. 23, §1o, do Decreto no
70.235/1972).
Não há irregularidades na intimação por edital eletrônico na intimação do acórdão
recorrido.
Ainda, para reforçar o argumento, verifico que foram feitas duas intimações pela via
postal que foram frustradas (fls. 1.289 e 1.333), seguidas de intimação por edital. Além disso, a
abertura dos documentos pela contribuinte se deu em 27/10/2020 (fl. 1.331) e o prazo de ciência
da intimação por edital do Sr. Carlos Henrique Calixto se deu em 20/11/2020 (fl. 1.333). Logo, a
contribuinte já tinha ciência do acórdão recorrido e é possível inferir que seu administrador
também saberia do ocorrido.
Os fatos e o contexto narrado não permitem a decretação da nulidade da intimação
por edital eletrônico.
Portanto, considero intempestivo o Recurso Voluntário do responsável, motivo
pelo qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante ao exposto, não conheço do Recurso Voluntário da contribuinte, do Sr.
Claudinei José Calixto e do Sr. Carlos Henrique Calixto, respectivamente, em razão da
intempestividade, falta de interesse de agir e novamente intempestividade.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1717
DF CARF MF
Original